Tribunal: CARF
Processo: 10120.760654/2020-35
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO CHIAVEGATTO DE LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-31

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10120.760654/2020-35
ACÓRDÃO
2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
IVANIR JOAO PAZINI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2008
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores creditados em
conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não
comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal do Imposto de Renda
da Pessoa Física que deixar de ser efetuado, ainda que não tenha sido
apurado imposto a pagar na declaração de ajuste. Súmula CARF n. 147.
APRESENTAÇÃO DE NOVAS ALEGAÇÕES E PROVAS NO RECURSO
VOLUNTÁRIO. PRECLUSÃO DO DIREITO.
As alegações de defesa e as provas cabíveis devem ser apresentadas na
impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo fazê-lo em outro
momento processual.
REGIMENTO INTERNO DO CARF - PORTARIA MF No 1.634, DE 21/12/2023 -
APLICAÇÃO DO ART. 114, § 12, INCISO I
Quando o Contribuinte não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão
recorrida, esta pode ser transcrita e ratificada.
Fl. 786
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
2

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer parcialmente do
Recurso Voluntário, deixando de conhecer das preliminares arguidas por preclusão e, na parte
conhecida, em negar provimento ao recurso.

Assinado Digitalmente
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros(as) Christianne Kandyce
Gomes Ferreira de Mendonça, Cleber Ferreira Nunes Leite (substituto integral), Lilian Claudia de
Souza, Raimundo Cassio Goncalves Lima, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 729 e ss.), interposto contra o Acórdão de
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento (e-fls. 713 e ss.) que considerou, por
unanimidade de votos, improcedente a Impugnação parcial do contribuinte apresentada diante de
Auto de Infração (e-fls. 612 e ss.), lavrado pela constatação de Omissão de Rendimentos advindos
de Aluguéis recebidos de Pessoas Físicas, de Omissão de Rendimentos recebidos da Atividade
Rural, de Omissão de Rendimentos caracterizados por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada e da Multa Isolada aplicada à Pessoa Física diante da Falta de recolhimento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF devido a título de Carnê Leão.
Adota-se o Relatório da DRJ, abaixo transcrito, por esclarecer os fatos ocorridos:
...
O procedimento fiscal encontra-se descrito detalhadamente no Relatório Fiscal de
fls. 622 a 639.
Cientificado do lançamento em 23/12/2020 (fls. 640), o Interessado solicitou, em
12/01/2021, a apartação dos autos para efetuar o pagamento de parte do crédito
tributário lançado. Conforme Termo de Transferência de Crédito Tributário de fls.
655, a solicitação foi atendida.
Fl. 787
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
3
Em 22/01/2021, o Contribuinte apresentou a impugnação de fls. 658 a 672,
juntamente com os documentos de fls. 673 a 707, alegando, em síntese, que:
a) aplicação do princípio da verdade material;
b) o montante de R$ 2.140.000,00, depositado em sua conta bancária, refere-se à
distribuição de lucros e dividendos da empresa da qual é sócio, Paraúna
Agropecuária Ltda, CNPJ 18.848.511/0001-23, conforme consta na DIRF
retificadora apresentada em 08/05/2018, que são isentos de imposto de renda;
c) o total de depósitos bancários correspondente a R$ 1.233.162,18 se trata de
recebimento de empréstimos oriundos das contas correntes de um de seus filhos.
Afirma que isso pode ser verificado nos extratos bancários pela ocorrência de
créditos e débitos de igual valor, razão pela qual devem ser excluídos do
lançamento;
d) de acordo com entendimento proferido pelo CARF, o empréstimo de dinheiro
entre pais e filhos não necessita de maiores formalidades para o reconhecimento
do negócio jurídico, sendo elemento essencial a fática demonstração da
ocorrência da movimentação financeira;
e) que o total de R$ 2.263.504,42 seja reconhecido como receita da atividade
rural, haja vista que o volume de recursos dispostos pelo contribuinte, em sua
expressiva maioria, provém da exploração da atividade rural, conforme
entendimento do CARF.
Diante do exposto, requer o:
a) reconhecimento da origem do valor de R$ 2.140.000,00 como lucros
distribuídos pela empresa Paraúna Agropecuária Ltda e, que consequentemente,
seja excluído o referido valor da base de cálculo dos valores tributados como
receita omitida à alíquota de 27,5%;
b) reconhecimento da relação de empréstimos existentes entre o contribuinte e
seu filho, o qual totaliza R$ 1.233.162,18, a fim de quer, consequentemente, o
referido valor também seja excluído da base de cálculo dos valores tributados
como receita omitida a alíquota de 27,5%, por não se tratar de rendimento
tributável;
c) reconhecimento do valor de R$ 2.263.504,42, como sendo valores provenientes
de receitas obtidas através da exploração da atividade rural, as quais necessitam
ser tributados obedecendo-se o limite de 20% do total da receita bruta auferida;
d) revisão da totalidade do crédito tributário ainda existente neste Auto de
Infração.
...
O acórdão de improcedência foi exarado com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 788
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
4
Exercício: 2018
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL OMISSÃO DE
RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS (MATÉRIAS NÃO IMPUGNADAS).
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido
expressamente contestada pelo impugnante.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS CUJA ORIGEM NÃO FOI COMPROVADA.
Caracteriza omissão de rendimentos a existência de valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.
MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE. FALTA DE RECOLHIMENTO MENSAL
OBRIGATÓRIO.
É devida a multa de ofício de 50% (cinquenta por cento), exigida
isoladamente, sobre o valor do pagamento mensal na forma do art.
8^ da Lei n. 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de ser
efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na
declaração de ajuste, no caso de Pessoa Física.
Cientificado da decisão de primeira instância em 11/07/2023 (AR de e-fl.726), o
sujeito passivo interpôs, em 10/08/2015 (termo de solicitação de juntada de e-fl. 727), Recurso
Voluntário, alegando a tempestividade do recurso e a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese:
- Em sede preliminar, aponta a nulidade absoluta do feito fiscal, diante da falta de
motivação do Auto de Infração, bem como do Cerceamento do seu Direito de Defesa, e o
descabimento do arbitramento da base de cálculo pelo vício de motivação do Auto;
- Em sede meritória, que a documentação apresentada é hábil e idônea; que os
lucros e dividendos recebidos da empresa Paraúna Agropecuária Ltda. são isentos e somam
R$2.140.000,00; que o valor totalizado de R$1.233.162,18 é decorrente de transferências entre
contas, no caso da conta corrente de um dos seus filhos, o que as caracterizaria como isentas; que
os rendimentos oriundos da Atividade Rural, exercida há anos, no montante de R$2.263.504,42,
deve ser tributada sobre o limite de 20%; e o caráter confiscatório da “Multa Isolada”, que deve
ser limitada a 20% do tributo devido diante dos precedentes do STF.
- Requer a extinção total do crédito tributário.
Diante da interposição de Mandado de Segurança com pedido de liminar, o
presente feito foi encaminhado para julgamento prioritário cf. Decisão Judicial anexada (e-fls. 767
e ss.).
É o relatório.
Fl. 789
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
5

VOTO
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
Cumpridos os requisitos legais para a apresentação do recurso, o qual encontra-se
tempestivo, o mesmo deve ser apreciado.
A lide remanescente trata de Omissão de Rendimentos Caracterizada por Depósitos
Bancários de Origem não Comprovada e de multa exigida isoladamente por falta de recolhimento
do IRPF devido a título de Carnê Leão, nos valores inicialmente lavrados pela autoridade fiscal e
com os devidos consectários legais.
Quanto às questões preliminares arguidas, as mesmas não devem ser apreciadas
por preclusão. Isso porque o ora recorrente traz em seu recurso argumentos preliminares não
presentes na impugnação. Necessário destacar que novos argumentos aduzidos ou novas provas
apresentadas apenas em sede de recurso voluntário não devem ser conhecidos, em respeito às
normas que regem o processo administrativo fiscal. Tanto os argumentos quanto as provas
documentais devem ser apresentados na impugnação, precluindo o direito de o sujeito passivo
fazê-lo em outro momento processual, cf. disposto no Decreto no 70.235/1972, art. 16, inciso III e
§ 4o.
Trata-se dos argumentos relativos a: nulidade do feito fiscal, falta de motivação do
Auto de Infração, cerceamento do direito de defesa e também ao descabimento do arbitramento
da base de cálculo. Por não terem sido apresentados em sede impugnatória, consolidou se sua
preclusão e não devem então ser apreciados para formação da convicção decisória da presente
lide, com base legal no mesmo dispositivo legal acima apontado.
Quanto ao Mérito, tendo em vista que a parte recorrente trouxe em sua peça
recursal basicamente os mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 114, §
12, inciso I, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023, reproduz-se no presente voto excertos da decisão de 1a instância adotados como
razões pertinentes de decidir:
...
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS CARACTERIZADA POR DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
A omissão de rendimentos decorrentes dos valores depositados em conta
bancária, para os quais o contribuinte não comprove a origem dos recursos
utilizados nessas operações, trata-se de uma presunção legal, estabelecida pelo
art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996, abaixo reproduzido, que, somente pode ser
elidida mediante documentação hábil e idônea, sendo que o ônus da prova é do
interessado.
Fl. 790
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
6
Art. 42. ...
O Impugnante requer que que seja reconhecido empréstimos existentes entre o
contribuinte e seu filho, o qual totaliza R$ 1.233.162,18. Para tanto, discrimina
crédito e débitos de igual valor em sua conta bancária decorrente de operações
com seu filho.
Entretanto, não apresenta nenhum outro documento comprovando que as
operações apontadas se trata de empréstimos realizados entre ele e seu filho.
Verificando a declaração de ajuste anual do IRPF - DIRPF relativa ao exercício
2018, ano-calendário 2017, do Contribuinte, constata-se não existir nenhum
empréstimo declarado como contraído ou pago naquele ano.
Logo, a afirmação de que vários depósitos bancários teriam sido decorrentes de
empréstimos junto ao seu filho não condiz com as informações prestadas em sua
respectiva DIRPF.
...
Insta salientar que, de acordo com o disposto no art. 63 do Decreto n. 7.574, de
2001, na apreciação das provas, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção.
Incabível acatar a solicitação do Impugnante para que o valor de R$ 2.263.504,42,
como seja reconhecido como proveniente de receitas obtidas através da
exploração da atividade rural. Isso porque não restou comprovado pelo
Contribuinte a origem dos depósitos bancários que compõem aquele montante,
isto é, que seriam decorrentes de receitas da atividade rural.
O Contribuinte relaciona notas fiscais relacionadas à atividade rural, mas os
valores ali contidos não possuem correspondência com os depósitos bancários
lançados, mesmo porque não há coincidência de datas dos documentos e dos
depósitos, conforme perfeitamente demonstrado pela autoridade lançadora no
Relatório Fiscal de fls. 622 a 639. As notas fiscais citadas pelo Contribuinte foram
emitidas em meses posteriores aos depósitos por ele indicados como referentes
às operações.
Para aqueles depósitos em que houve a comprovação, a autoridade lançadora
lançou como omissão de rendimentos da atividade rural, em cumprimento ao
disposto no § 2o do art. 42 da Lei n. 9.430, de 1996.
É importante destacar que na sua declaração de ajuste anual do IRPF relativa ao
exercício 2018, ano-calendário 2017, o Interessado não declarou nenhuma receita
ou despesa da atividade rural.
Quanto ao pedido de reconhecimento da origem do valor de R$ 2.140.000,00
como lucros distribuídos pela empresa Paraúna Agropecuária Ltda, também não
há como acatá-lo.
Fl. 791
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
7
Em sua declaração de ajuste anual do IRPF relativa ao exercício 2018, ano-
calendário 2017, o Impugnante não declarou tais valores. Também não carreou
aos autos livros contábeis e fiscais da aludida pessoa jurídica que comprovem que
houve essa distribuição de lucros.
Por conseguinte, somente a apresentação de cópia de cheques da empresa
Paraúna Agropecuária Ltda totalizando R$ 2.140.000,00 não tem o condão de
provar que esse montante se refere à distribuição de lucros ao Contribuinte.
Por tais razoes, deve ser mantida integralmente a omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada.
DA MULTA EXIGIDA ISOLADAMENTE POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO IRPF
DEVIDO A TÍTULO DE CARNE LEÃO
No presente caso, a multa foi aplicada tendo em vista a constatação da omissão
de rendimentos mensais sujeitos ao recolhimento obrigatório.
É importante destacar que o fato gerador dessa obrigação tributária é a falta de
recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão), enquanto na omissão de
rendimentos o fato gerador é a falta de recolhimento do imposto anual devido.
Ou seja, trata-se de fatos geradores distintos, sendo que as penalidades
decorrentes de tais omissões possuem previsão legal específica, como será
demonstrado a seguir.
A base legal para exigência da multa isolada por falta de recolhimento de carnê-
leão é o art. 44, inciso II, alínea "a", da Lei n$ 9.430, de 1996, reproduzido abaixo.
...
A intenção do legislador foi clara: estabelecer uma distinção entre aquele
contribuinte que cumpre sua obrigação de recolher o carnê-leão, mês a mês, nas
datas previstas na legislação, e o contribuinte que nada paga, oferecendo à
tributação os rendimentos sujeitos ao carnê-leão apenas quando da entrega de
sua declaração de ajuste.
Se fosse possível atrasar os recolhimentos mensais e deixá-los para a declaração
de ajuste anual, descumprindo, desta forma, o disposto no artigo 8^ da Lei n^
7.713/1988, sem qualquer penalidade específica para a falta de pagamento
mensal, a norma legal seria inócua, pois seu descumprimento nenhum ônus
acarretaria ao infrator, ou seja, nada significaria em termos de penalidade.
Daí ser esta multa aplicada isoladamente do imposto, pois este, o imposto, será
lançado, no caso de o contribuinte ter omitido o rendimento, após os ajustes, o
que é feito na forma da declaração anual.
Note-se que as multas são aplicáveis em decorrência de duas infrações distintas,
que não possuem a mesma base de cálculo. Enquanto para apuração do carnê-
leão só se consideram os rendimentos de pessoa física ou do exterior recebidos
no mês, no ajuste são considerados todos os rendimentos e todas as deduções
permitidas, incluindo as antecipações do próprio carnê-leão.
Fl. 792
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-007.861 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10120.760654/2020-35
8
Insta salientar que o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais pacificou o
entendimento acerca da possibilidade da exigência concomitante das respectivas
multas, após a edição da Medida Provisória n$ 351, de 2007, como pode ser
observado no enunciado de sua Súmula n^ 147, transcrita a seguir:
Súmula CARF n 147
"Somente com a edição da Medida Provisória n^ 351/2007, convertida na
Lei n$ 11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei n? 9.430/1996,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na
hipótese de falta de pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da
penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do respectivo rendimento
no ajuste anual (75%)."
Como os fatos geradores da multa aplicada ocorreram em 2017, já estava em
vigência a Medida Provisória n. 351/2007, convertida na Lei n^ 11.488/2007, logo
não há nenhuma ilegalidade na exigência da multa em questão no caso em pauta.
Por conseguinte, deve ser mantida a penalidade aplicada.
...
Verifica-se, portanto, que apreciados e afastados todos os argumentos
apresentados pelo contribuinte, não há motivo para retificação da Decisão a quo devidamente
proferida.
Conclusão
Isso posto, voto em conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, deixando de
conhecer das preliminares arguidas por preclusão e, na parte conhecida, em negar provimento ao
recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 793
DF CARF MF
Original